Tribunal: TJDFT
Processo: 0738042-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738042-37.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: RODRIGO FERNANDES RAMOS, CLEUSA APARECIDA SOUZA SANTIAGO FERREIRA, CINTHYA CRISTINA TELLES D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 77185365, restou frustrada a intimação da Agravada CINTHYA CRISTINA TELLES para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Recorrida é revel e não constituiu advogado nos autos (IDs 228604401 e 232961124 dos autos de origem), de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator